Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-54.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-54.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: LUCINEIDE NUNES PEIXOTO DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Elísio Medrado, alegando omissões e contradições no acórdão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e acolheu parcialmente a pretensão autoral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição que justifique o provimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente todas as alegações do embargante, afastando a preliminar de inépcia com base nos arts. 322 e 324 do CPC.
4. A ausência de prova do adimplemento da obrigação foi devidamente examinada, sendo atribuído ao Município o ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC.
5. A menção da parte autora à ausência de pagamento foi contextualizada e desqualificada como confissão judicial, nos termos dos arts. 389 e seguintes do CPC.
6. A fixação dos honorários foi fundamentada nos critérios legais (art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC), não havendo omissão.
7. Os embargos constituem mera tentativa de rediscutir matéria decidida, o que é vedado pela via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 322, 324, 373, II, 85, §§ 2º e 3º, I, e 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; TJBA, ED 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, DJe 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000427-54.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO e como apelada LUCINEIDE NUNES PEIXOTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR